Tribunal: STF
Processo: ACO 3340
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União opôs embargos de declaração contra pronunciamento mediante o qual julguei procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência implementada, declarando o prejuízo do agravo interno interposto e determinando a exclusão da inscrição do Estado de Minas Gerais nos cadastros federais de inadimplentes em decorrência do descumprimento da quantia mínima de gastos na área de saúde, no ano de 2018 e assentei a extinção do processo quanto ao pedido alternativo de afastamento das inscrições desabonadoras pelo prazo de 12 (doze) meses contados do depósito da primeira parcela das transferências.



    Aponta contradição e obscuridade visto que a decisão, segundo expõe, impediu que a União inscreva o Estado de Minas Gerais futuramente nos cadastros federais de inadimplentes. Sublinha que a decisão não esclareceu as consequências futuras de eventual comprovação posterior de inadimplência, observado o devido processo legal. Alega contradição entre a decisão e o julgamento do RE n. 1.067.086, utilizado na fundamentação da decisão. Sustenta que, caso não se entenda presente a contradição, há obscuridade na decisão embargada. 



    Busca, com o provimento dos embargos, a retificação do pronunciamento para que seja julgado procedente o pedido, a fim de que se determine a abstenção, por parte da União, em inscrever o Estado de Minas Gerais, em razão de descumprimento de quantia mínima de gastos na área da saúde, no ano de 2018, até o decurso do prazo, após notificação do ente subnacional, tendo ou não havido tomada de contas especial (petição/STF n. 97.554/2022).



    O embargado, nas contrarrazões (petição/STF n. 10.410/2023), alega estarem ausentes contradição e omissão no pronunciamento. Argumenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como que a decisão embargada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Sustenta que o objeto do processo se limita ao ano de 2018. Afirma estarem ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento embargado.



    2. De início, anoto estarem presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por Advogado da União.



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.



    As decisões judiciais devem ser interpretadas a partir da conjugação de todos os seus elementos. É o que se denota dos preceitos da boa-fé processual e da cooperação, revelados nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, bem assim da dicção expressa no art. 489, § 3º, do mesmo diploma, fundados, todos, na primazia dos valores e das normas fundamentais estabelecidas pela Constituição Federal para a ordenação, disciplina e interpretação do processo civil (CPC, art. 1º). 



    Na hipótese, a leitura do ato formalizado em 1° de dezembro de 2022, demonstra, em termos suficientemente claros, que a determinação de exclusão da inscrição do Estado de Minas Gerais nos cadastros federais de inadimplentes em decorrência do descumprimento da quantia mínima de gastos na área de saúde, no ano de 2018, está fundamentada na inobservância do devido processo legal por parte da União. O pronunciamento restringe a determinação ao ano de 2018 e não obsta a inscrição do Estado de Minas Gerais nos cadastros federais de inadimplentes em casos de inadimplência, observados o contraditório e a ampla defesa. 



    Dele colaciono os seguintes excertos: 



    […]



    A meu ver, as inscrições levadas a efeito pela União ocorreram em desacordo com o devido processo legal, na medida em que os registros não foram precedidos de notificação do ente faltoso, com decurso de prazo para manifestação. 



    Não prosperam as articulações do ente central veiculadas na contestação. 



    A inserção, pelo Estado, da quantia gasta nos sistemas eletrônicos e a possibilidade de retificação dos dados neles constantes não desnaturam a necessidade de que seja considerado o devido processo legal para a anotação nos cadastros restritivos. 



    […]



    Mesmo diante da inserção obrigatória das informações alusivas aos gastos com saúde nos sistemas governamentais, é descabida a inscrição nos cadastros federais de inadimplentes feita de forma automática e sem efetiva observância do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando consideradas as graves consequências à prestação de serviços públicos essenciais.



    […]



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a tutela de urgência implementada, determinar a exclusão da inscrição do Estado de Minas Gerais nos cadastros federais de inadimplentes em decorrência do descumprimento da quantia mínima de gastos na área de saúde, no ano de 2018, declarando, ainda, o prejuízo do agravo interno interposto. 



    Quanto ao pedido alternativo de afastamento das inscrições desabonadoras pelo prazo de 12 (doze) meses contados do depósito da primeira parcela das transferências a que alude o art. 13 do Decreto n. 7.827, de 16 de outubro de 2012, assento a extinção do processo, sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência superveniente de interesse processual. 



    […]



     Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cumpre desprover os aclaratórios.



     



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.



    4. Publique-se. 



Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente